Tribunal: TJBA
Processo: 8005865-53.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005865-53.2021.8.05.0150

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: CIRO D OLIVEIRA PORTELA

Advogado(s): CAMILA LEAO SANTANA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
CANCELADO POR DESÍDIA DA IES.

MENSALIDADES DEVEM SER COBRADAS NO VALOR QUE SERIA PAGO, CASO ESTIVESSE
O ALUNO,
REGULARMENTE, SOB O FINANCIAMENTO E DESCONTADAS DO CRÉDITO EXISTENTE, EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EVIDENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. V
ALOR DO CRÉDITO QUE SE MANTÉM ANTE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL.
SENTENÇA
MANTI
DA
–
APELAÇÃO
IM
PROVIDA.

1.
O equívoco na data de ingressou do aluno, no curso de arquitetura e urbanismo, provocado por ato negligente da faculdade, tornou impossível a prorrogação do curso por mais dois períodos, permitida pela Portaria
Normativa 16/2012.
Caus
ou, também, o cancelamento do FIES.
Assim,
a
s mensalidades, referentes ao semestre descadastrado do FIES, serão abatidas do crédito, gerado em favor do aluno,
n
o valor
que seria cobrado, caso estivesse sob o financiamento federal,
pois
não pode o consumidor ser
penalizado por prejuízos
a
que não deu causa.

2.

Má prestação de serviço
que se
evidencia. Danos morais evidentes
.
Indenização
devida, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3
.

O semestre, erroneamente informado pela faculdade, e não cursado pelo aluno, gerou um crédito em seu favor, de cujo valor discorda. Porém, deixou de recorrer desse ponto, fazendo incidir sobre ele os efeitos da coisa julgada material. Assim, ainda que haja entendimento, desta Relatoria, favorável ao consumidor, não pode a quantia sofrer alteração para maior, sob pena de
reformatio in pejus
, pois agravaria a situação da faculdade recorrente.

4
.
Sentença
manti
da.

5. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEG
AR PROVIM
E
NTO A
O RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
29 de abril de 2024.